Tribunal: TJMT
Processo: 1006568-03.2021.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006568-03.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Divisão e Demarcação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCELO BERTOLDO BARCHET - CPF: 632.601.311-91 (ADVOGADO), RODOLFO DE LARA CAMPOS - CPF: 293.622.948-00 (AGRAVANTE), MARIA TEREZA GANME DE LARA CAMPOS - CPF: 041.931.528-47 (AGRAVANTE), SONIA AMBAR DO AMARAL - CPF: 503.018.611-53 (AGRAVADO), ANTONIO RAMON DO AMARAL NETO - CPF: 328.372.098-30 (AGRAVADO), GUILHERME AUGUSTO AMBAR DO AMARAL - CPF: 351.624.688-00 (AGRAVADO), FELIPE GEORGES AMBAR DO AMARAL - CPF: 350.758.318-69 (AGRAVADO), ZHIVAGO ANTONIO DE AGUIAR - CPF: 498.834.106-20 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO DUARTE DO VALLE - CPF: 270.994.238-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCUS FERNANDO FRAZILIO - CPF: 183.661.088-21 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE RODOLFO ANTÔNIO DE LARA CAMPOS (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE THEODORO DUARTE DO VALLE (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL TOBAL GARCIA JUNIOR - CPF: 310.960.458-26 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE RODOLFO ANTÔNIO DE LARA CAMPOS (AGRAVANTE), RODOLFO DE LARA CAMPOS - CPF: 293.622.948-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA NA ORIGEM – SOBRESTAMENTO DO CUMPRIMENTO DE MANDADO DE IMISSÃO DE POSSE EXPEDIDO EM AÇÃO DEMARCATÓRIA DA QUAL NÃO PARTICIPARAM OS AGRAVADOS – REQUISITOS DOS ARTIGOS 300 E 678 DO CPC EVIDENCIADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Evidenciada a existência de prova documental que confirma a propriedade dos agravados sobre a área disputada, assim como a pendência de ato constritivo oriundo de demanda judicial da qual não fizeram parte, presentes estão os requisitos da tutela de urgência, na forma do artigo 300, combinado com o artigo 678, ambos do Código de Processo Civil.

Recurso desprovido.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida de apreciar recurso de agravo de instrumento interposto por
MARIA TEREZA GANME DE LARA CAMPOS
e o
ESPÓLIO DE RODOLFO ANTÔNIO DE LARA CAMPOS

nos autos dos Embargos de Terceiro
nº. 1001021-40.2021.8.11.0013 opostos por
SÔNIA AMBAR DO AMARAL
,
ANTÔNIO RAMON DO AMARAL NETO
,
FELIPE GEORGES AMBAR DO AMARAL
e
GUILHERME AUGUSTO AMBAR DO AMARAL
, pelo qual objetivam a reforma da decisão proferida
pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT,
Dr.
Cláudio Deodato Rodrigues Pereira
, que, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, determinou o sobrestamento do “
cumprimento do mandado de imissão na posse expedido nos autos da ação demarcatória registrada sob o nº. 2570-35.2003.811.0013, tão somente no que se refere à propriedade rural denominada ‘Fazenda Três Irmãos’, preservando-se, consequentemente, a posse dos embargantes da área 145,4022 hectares”
.

Em suas razões, os agravantes defendem a reforma da decisão concessiva da tutela de urgência postulada na inicial.

Alegam, para tanto, que os agravados, na defesa de posse exercida sobre a área de 145,4022 hectares da “Fazenda Três Irmãos”, apesar de suscitarem a existência de sobreposição de títulos, não
“
comprovaram a demarcação das áreas através de georreferenciamento ou decorrente de ação judicial específica e sequer indicaram em qual das 4 (quatro) matrículas que possuem se encontraria a alegada e inexistente sobreposição
”
, assim como deixaram
“
de anexar a cadeia dominial
”
e
“
não comprovaram a aquisição das propriedades na década de 1.960
”
(sic).

Sustentam, ainda, que as matrículas anexadas pelos agravados à inicial
“
apresentam localização totalmente fora do perímetro demarcado, alterações grosseiras em localização, pontos de amarração distantes do local, ausência de comprovação da cadeia dominial”
(sic), não comprovando, assim, a existência da alegada sobreposição da área.

Argumentam, outrossim, que os agravados também não comprovaram a propriedade ou o exercício de posse sobre o referido imóvel, não havendo, assim, elementos que justifiquem a concessão da medida liminar impeditiva do cumprimento do mandado de imissão na posse expedido em seu favor nos autos da ação originária de demarcação.

Tecem detalhes de estudo técnico realizado na área maior do imóvel, cujo documento revela a inexistência da alegada sobreposição.

Pugnam, nestes termos, pelo provimento do recurso e reforma da decisão proferida pelo juízo de primeiro grau,
“para que o mandado de imissão na posse emitido em favor dos Embargantes na Ação Demarcatória possa ser cumprido na área tida como sobreposta pelos Agravados, na extensão de 145,4022 hectares”
(
sic,
Id 83956989).

Preparo recursal recolhido (Id 84051467).

Recebido o recurso, foi
indeferido
o pedido de atribuição de efeito suspensivo por esta Magistrada, em 04/05/2021, conforme decisão de Id 85613958.

Em contrarrazões, os agravados defendem o acerto da decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência e, assim, determinou o sobrestamento do cumprimento de mandado de imissão na posse expedido em favor dos agravantes nos autos da ação demarcatória.

Afirmam, nestes termos, que
“Antônio Carlos Lopes do Amaral era herdeiro legítimo do Sr. Antônio Ramon do Amaral, e após o falecimento do Sr. Antônio Ramon do Amaral, o filho Antônio Carlos recebeu como pagamento de parte da sua legítima a totalidade do imóvel objeto da matrícula nº 15.258 do RI da Comarca de Pontes e Lacerda-MT”
(sic), atualmente vinculado à “Fazenda Três Irmãos”, que, após a sua morte, foi partilhado entre seus sucessores, ora agravados, cujo mapa originário do processo nº. 0002570-35.2003.8.11.0013 afeta indevidamente parte da área destacada nos Embargos de Terceiro.

Salientam que, a teor do laudo pericial mencionado pelos agravantes,
“o que se extrai é que no perímetro percorrido não há qualquer menção de confrontação com a propriedade da Família Amaral, atualmente dos Agravados, o que permite a conclusão de que houve inclusão indevida da área”
(sic), no qual ficou igualmente consignado que
“os Marcos M3, M5 e M6 sequer foram fixados”
, motivo pelo qual a propriedade da Família Amaral não foi identificada pelo
expert
, circunstância tal que também consta do Auto de Constatação lavrado pelo Oficial de Justiça.

Defendem, com base nisso, que
“sobre a propriedade da Família Amaral traçaram linha imaginária, ligando marcos virtuais, e fica PROVADO o que argumentamos desde o início: A propriedade da Família Amaral JAMAIS sofreu qualquer tipo de intervenção nos 50 anos de história”
(sic).

Acrescentam, ainda, que a decisão proferida nos autos da aludida ação demarcatória não afeta terceiros estranhos à relação processual,
“até porque houve a identificação dos confrontantes e no caso da propriedade da Família Amaral não houve qualquer identificação física, porque simplesmente mudaram de rumo e posteriormente inseriram marcos virtuais, para finalizarem a demarcação”
(sic).

Reafirmam o direito invocado e, no final, requerem que seja negado provimento ao recurso de agravo de instrumento (
sic,
Id 88573983).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

C
onforme relatado, os agravantes se insurgem da decisão proferida pelo juízo
a quo
que

determinou o sobrestamento do cumprimento do mandado de imissão de posse expedido em seu favor nos autos da Ação Demarcatória nº. 0002570-35.2003.8.11.0013, cujos termos, no ponto de interesse, restaram assim redigidos:

“
(...) De partida, cumpre-me salientar que os embargantes alegam que a área objeto da ação de demarcação registrada sob o nº. 2570-35.2003.811.0013, que adentra na propriedade rural denominada “Fazenda Três Irmãos”, corresponde a 145,4022 hectares.

Com intuito de fazer prova de sua condição de terceiros, bem como a de seus antecessores, os embargantes acostaram aos autos as matrículas do RGI de Pontes e Lacerda ao ID n.º 49926185 a 49928968. Por meio da análise de mencionados documentos, os embargantes comprovaram que seu antecessor imediato foi Antonio Ramon do Amaral.

Assim, compulsando-se os autos da ação demarcatória nº. 2570-35.2003.811.0013, constata-se que a mesma foi ajuizada em desfavor de Arlindo Albuquerque, Mary Pinto da Fonseca, Nelson E. da Silva, Mary Pinto e Nelson E. de Souza (vide id. 38357043 - Pág. 89 a id. 38357043 - Pág. 91).

Da relação jurídica-processual inaugurada pela ação demarcatória, diga-se, ajuizada no longínquo ano de 1981, também fizeram parte Antenor Duarte do Valle e Maria da Glória Duarte do Valle (id. 38357043 - Pág. 120 a id. 38357043 - Pág. 123); Espólio de Antenor Pereira de Carvalho e Filomena Pucci Pereira de Carvalho (id. 38357048 - Pág. 160); Zhivago Antonio Aguiar, Jesus Montolar Pelisel, José Orlando Verderese e Aurélio Motta (id. 38357048 - Pág. 185); Júlio Giorgi e Edith de Azevedo Soares Giorgi (id. 38357048 - Pág. 259 e id. 38357048 - Pág. 298); Aristides Sayon, Espólio de João Batista Parreira, Manoel Montolar Polisel, Sebastião Martins, Lázaro Dias, Anézo Januário de Freitas, Waldemar Toni, Claudio Toni, Mário Silvério, Isidro Brito, José Marques, Leonel Alves Moreira, Deraldo Ferreira de Souza e Durval Soares (id. 38357052 - Pág. 90).

Logo, em um juízo perfunctório, verifica-se que nem os embargantes nem seu antecessor imediato, Antonio Ramon do Amaral, integraram a ação de demarcatória de onde emanou a decisão de imissão na posse de área que integra uma fração da propriedade rural denominada “Fazenda Três Irmãos”, mais precisamente 145,4022 hectares
.

Em sendo assim, em um juízo de cognição superficial, repise-se,

os embargantes comprovaram a qualidade de proprietários/possuidores da “Fazenda Três Irmãos” e o perigo de experimentarem constrição em seu patrimônio proveniente de determinação exarada em demanda judicial da qual não integraram a relação jurídica-processual, preenchendo, desta forma, os requisitos esculpidos para a concessão da tutela provisória de urgência, como previstos no art. 300, “caput” do NCPC
.”
(Id 83963952 – fls. 09/12 – Grifos nossos)

A justificar a pretensão recursal e o pedido de reforma da decisão, os agravantes
argumentam, basicamente, que os agravados não comprovaram sobreposição de matrículas e, também, não demonstraram que são proprietários e exercem posse
sobre referido imóvel, não havendo, assim, elementos a justificar a concessão de medida liminar impeditiva do cumprimento do mandado de imissão na posse.

Sem razão, porém, aos agravantes.

A valer, dispõe o art. 674 do CPC vigente,
in verbi
s:

“Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.

§ 1º Os embargos podem ser de terceiro proprietário, inclusive fiduciário, ou possuidor.”

Assim é que, os embargos de terceiro se apresentam como medida judicial protetiva da posse, direta ou indireta, daquele que, não sendo parte no processo do qual emana o ato constritivo, sofrer ou tiver risco de sofrer constrição judicial indevida.

Nessa toada, o art. 647, caput, do CPC vigente, confere legitimidade ativa àquele que
“não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro”
.

Desse modo, condição indispensável para o ajuizamento dessa medida processual é que o ato constritivo incida sobre a posse de bens de pessoas estranhas à lide instaurada.

Feito este registro, ao que se infere dos documentos acostados nos Embargos de Terceiro em trâmite na origem, é possível constatar que os

embargantes, ora agravados, anexaram matrículas imobiliárias extraídas do Cartório de Registros de Imóveis de Pontes e Lacerda, que indicam como
antecessor imediato do bem
a pessoa de Antônio Ramon do Amaral – pai dos aqui recorridos.

Aqui, cumpre anotar que, apesar da discordância dos agravantes, no caso ora em apreço, o georreferenciamento é dispensável porque a determinação judicial, ainda que não definitiva, não implica alteração no registro imobiliário do imóvel, pois se discute apenas a posse e/ou propriedade, sendo a imprescindibilidade, inclusive, afastada pela hodierna e pacífica orientação jurisprudencial da Corte Superior (REsp 1646179/MT, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 07/12/2018).

Lado outro, bem demonstram os agravados que a Família Amaral não integrou a Ação Demarcatória da qual se originou o mandado de imissão de posse contra referido imóvel, constituído de fração (145,4022 hectares) da propriedade rural denominada “Fazenda Três Irmãos”.

Evidenciando-se, portanto, a existência de prova documental que confirma a propriedade dos agravados sobre a área disputada, assim como a pendência de ato constritivo oriundo de demanda judicial da qual não fizeram parte, presentes estão os requisitos da tutela de urgência, na forma do artigo 300, combinado com o artigo 678, ambos do Código de Processo Civil

[1]
.

É de ser desprovido, portanto, o recurso manejado.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EMBARGOS DE TERCEIRO
– ADJUDICAÇÃO –
IMÓVEL RURAL
–
TUTELA DE URGÊNCIA – SUSPENSÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA
–
DEFERIDA – ART. 678, CPC - REQUISITOS PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Provada de forma sumária a posse do imóvel objeto de adjudicação, deve ser deferida a tutela de urgência postulada nos Embargos de Terceiro a teor do disposto no art. 678 do CPC.”
(TJ-MT 10060821820218110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 30/06/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/07/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS.
EMBARGOS DE TERCEIRO
. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS PREENCHIDOS.
ART. 678 DO CPC
. 1) Preliminar contrarrecursal de perda parcial do objeto não acolhida. Pedido de suspensão das medidas constritivas dirigido exclusivamente ao imóvel penhorado. 2)
Nos termos do art. 678 do CPC, demonstrada a posse ou domínio do bem objeto dos embargos de terceiro deve ser atribuído efeito suspensivo à ação, com a determinação da suspensão da prática de atos constritivos sobre o bem litigioso
. 3) Na hipótese, incontroversa a propriedade e posse do imóvel, deve ser atribuído o efeito suspensivo pretendido, assegurando a suspensão de atos expropriatórios sobre o bem objeto da ação até o julgamento do mérito dos embargos de terceiro. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.”
(TJ-RS – AI: 70081352908 RS, Relator: Cláudia Maria Hardt, Data de Julgamento: 18/07/2019, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 22/07/2019)

Saliente-se, por fim, que as demais questões trazidas pelos recorrentes, tais como a inexistência de sobreposição de títulos ou mesmo eventuais ‘alterações grosseiras em localização’ do imóvel objeto do litígio, estão a depender de necessária dilação probatória, somente possível com o exercício do devido processo legal, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa, de modo que qualquer pronunciamento deste Sodalício acarretaria inequívoca e intolerável supressão de instância.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

[1]

Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Art. 678.
A decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2021